Tribunal: TJDFT
Processo: 0723524-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, ao argumento de que não restou comprovada a natureza alimentar ou previdenciária dos recursos constritos. Com o agravo, foram apresentados comprovante de transferência eletrônica e extrato de benefício previdenciário, além de laudo médico apontando a existência de neoplasia maligna da tireoide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados, oriundos de benefício previdenciário, podem ser penhorados, à luz do art. 833, IV, do CPC, em caso de evidente situação de vulnerabilidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de comprovante de transferência bancária e extrato oficial do INSS comprova que os valores constritos provêm de benefício previdenciário.
4. A documentação acostada demonstra que a quantia bloqueada é correspondente ao auxílio-doença processado pelo Banrisul, afastando a alegação de ausência de prova quanto à origem alimentar dos valores.
5. O laudo médico juntado aos autos atesta que o agravante é portador de neoplasia maligna da tireoide (CID C73), quadro clínico grave que justifica o tratamento como hipossuficiente e reforça a essencialidade dos recursos para sua subsistência.
5. A impenhorabilidade de valores recebidos a título de prestação previdenciária encontra respaldo no art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar da verba e da ausência de exceção legal aplicável.
6. A continuidade do bloqueio, à vista da condição de saúde do agravante e da ausência de elementos que justifiquem a medida, afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É impenhorável a verba oriunda de benefício previdenciário, quando comprovada sua origem e a condição de hipossuficiência do devedor.
2. A existência de patologia grave, como neoplasia maligna, reforça a natureza alimentar da verba e veda a constrição judicial.